Tribunal: TJSP
Processo: 1003273-68.2024.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Francisco Marcondes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que declarou a nulidade de contrato de compra, venda, cessão e transferência de direitos possessórios, determinando a restituição da posse do imóvel ao réu e a devolução de valores pagos à parte autora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que declarou a nulidade de contrato de compra, venda, cessão e transferência de direitos possessórios, determinando a restituição da posse do imóvel ao réu e a devolução de valores pagos à parte autora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve vício de consentimento e descumprimento do dever de informação por parte do apelante, justificando a nulidade do contrato e a devolução dos valores pagos.
III. Razões de Decidir
3. O contrato celebrado não deixou claro que a aquisição era apenas dos direitos possessórios, impossibilitando a transferência da propriedade após a quitação.
4. O apelante descumpriu o dever de informar sobre a impossibilidade de regularizar a propriedade, resultando em erro substancial e vício na vontade do apelado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A sentença é confirmada pelos seus próprios fundamentos. 2. A boa-fé objetiva impõe o dever de informar, cuja inobservância invalida o negócio jurídico.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85, §2o e §11, art. 98, §§2o e 3o.